Tribunal: TJSP
Processo: 1003124-03.2019.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DOS EMBARGANTES
- Não há capitalização de juros no caso dos autos, pois se trata de empréstimo contraído para ser pago em parcelas fixas, no qual os juros são calculados no início (capitalização não composta) e diluídos ao longo do prazo, não ocorrendo incidência de novos juros sobre aqueles

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DOS EMBARGANTES
- Não há capitalização de juros no caso dos autos, pois se trata de empréstimo contraído para ser pago em parcelas fixas, no qual os juros são calculados no início (capitalização não composta) e diluídos ao longo do prazo, não ocorrendo incidência de novos juros sobre aqueles anteriores – Ainda que assim não fosse, a capitalização não padece de ilegalidade (REsp Repetitivo 973.827-RS, Súmulas STJ 541 e 539) – Contrato em discussão celebrado após a MP 1.963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01, confirmada na EC 32/2001 e cuja inconstitucionalidade se acha pendente de julgamento na ADI 2316/DF – Sentença mantida.
- Descaraterização da mora – Impossibilidade – Embargantes que não negaram a existência da dívida – Sentença mantida.
- Honorários advocatícios – Compensação – Impossibilidade – Aplicação do art. 85, § 14, do CPC – Alteração de ofício da sentença nessa parte.

Recurso não provido. Sentença alterada de ofício com relação aos honorários.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976450
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003124-03.2019.8.26.0650, da Comarca de Valinhos, em que são apelantes LM
INDUSTRIA E COMERCIO DE BLOCOS LTDA ME, JOSÉ OTAVIO AFONSO
DE OLIVEIRA, LOURDES DE FÁTIMA DOS SANTOS, MARCOS ANTONIO
DOS SANTOS e SUSI REGINA GRALHA DOS SANTOS, é apelado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003124-03.2019.8.26.0650 -Voto no 32263
2
Apelação Cível no 1003124-03.2019.8.26.0650
Apelantes: LM Indústria e Comércio de Blocos Ltda. e outros
Apelado: Banco do Brasil S/A
Juiz: Cláudio Juliano Filho
Comarca: Valinhos 2a Vara Judicial
Voto 32263
EMBARGOS À EXECUÇÃO
CONTRATO DE
ABERTURA DE CRÉDITO FIXO - SENTENÇA
DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
APELAÇÃO
DOS EMBARGANTES
- Não há capitalização de juros no caso dos
autos, pois se trata de empréstimo contraído para
ser pago em parcelas fixas, no qual os juros são
calculados no início (capitalização não composta)
e diluídos ao longo do prazo, não ocorrendo
incidência
de
novos
juros
sobre
aqueles
anteriores
Ainda que assim não fosse, a
capitalização não padece de ilegalidade (REsp
Repetitivo 973.827-RS, Súmulas STJ 541 e 539)
Contrato em discussão celebrado após a MP
1.963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01,
confirmada
na
EC
32/2001
e
cuja
inconstitucionalidade
se
acha
pendente
de
julgamento na ADI 2316/DF Sentença mantida.
- Descaraterização da mora Impossibilidade
Embargantes que não negaram a existência da
dívida Sentença mantida.
- Honorários advocatícios
Compensação

Impossibilidade Aplicação do art. 85, § 14, do
CPC
Alteração de ofício da sentença nessa
parte.
Recurso não provido. Sentença alterada de
ofício com relação aos honorários.
Trata-se de apelação de sentença
(fls. 174/175) que julgou parcialmente procedentes os embargos1
opostos por L. M. Indústria e Comércio de Blocos
ME e
1
Valor
da
causa:
R$
38.027,04,
em
02/09/2019
(retificado).
Sentença
disponibilizada no DJE em 26/05/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003124-03.2019.8.26.0650 -Voto no 32263
3
outros à execução de título extrajudicial que lhes move o Banco
do Brasil S/A, para determinar ao embargado o recálculo da
dívida, inserindo somente a comissão de permanência, que deve
ser limitada à soma dos encargos remuneratórios e moratórios
previstos no contrato, sem a cobrança da multa de 2% e do “fator
acumulado de comissão de permanência” não prevista.
Ante a sucumbência recíproca, a
sentença deixou de condenar as partes nas verbas que daí
decorrem.
Os
embargos
de
declaração
opostos pelos apelantes foram rejeitados (fls. 182).
Nas
razões
de
apelação,
os
embargantes defendem a ilegalidade da capitalização de juros
diante da ausência previsão contratual. Requerem que seja
reconhecida a descaracterização da mora.
Recurso respondido.
É o relatório.
A execução está lastreada no
contrato de abertura de crédito fixo no 40/00473-2 (fls. 62/79),
datado de 08/11/2011, no valor de trezentos e vinte e quatro mil
reais (R$ 324.000,00), para pagamento em cento e duas
prestações mensais, firmado entre L.M. Indústria e Comércio de
Blocos Ltda. ME e o Banco do Brasil. Os embargantes José
Otávio Afonso de Oliveira, Lourdes de Fátima dos Santos,
Marcos Antonio dos Santos e Susi Regina Galha dos Santos
assinaram o instrumento como fiadores.
Não
restou
configurada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003124-03.2019.8.26.0650 -Voto no 32263
4
capitalização de juros, porque a ação está fundada em contrato
para pagamento em prestações fixas, tendo os juros sido
calculados de início e diluídos ao longo do prazo, de forma que
não incidem novos juros sobre aqueles já vencidos, salvo os
moratórios, que têm natureza diversa.
Ainda que assim não fosse, a
capitalização não padece de ilegalidade (REsp Repetitivo
973.827-RS, Súmulas STJ 541 e 539).
Segundo o enunciado da Súmula
541, “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir
a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
Nos termos enunciados na Súmula
539 "É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de
31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n.
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada".
Ressalte-se, ainda, que o contrato
em discussão foi celebrado após a MP 1.963-17/00, reeditada
sob o no 2.170-36/01 e confirmada na EC 32/2001, cuja
inconstitucionalidade se acha pendente de julgamento na ADI
2316/DF.
Com relação à descaracterização
da mora, sem razão os recorrentes.
A descaracterização da mora só
ocorre, na esteira do entendimento sedimentado no C. STJ,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003124-03.2019.8.26.0650 -Voto no 32263
5
quando a cobrança de encargos ilegais e abusivos no período de
normalidade do contrato dá causa ao inadimplemento da
obrigação (STJ, AgRg no REsp n° 1.039.119/RS, Rel. Min.
Massami Uyeda, 3a Turma, j. 05/03/2009).
Na espécie, apesar da aplicação da
multa ter sido afastada, os embargantes não provaram que esse
foi o motivo determinante do inadimplemento da obrigação, ônus
que lhe competia, nos termos do artigo 372, inciso I, do Código
de Processo Civil.
Embora
tenham
discutido
a
abusividade dos encargos previstos em contrato, os embargantes
não negaram a existência da dívida com a instituição ré. Assim,
pendente dívida dos apelantes, ainda que em menor extensão
que aquela apontada pelo banco, não há como reconhecer a
descaracterização da mora.
Anote-se, ainda, que, ao contrário
do alegado, a capitalização restou ajustada no contrato firmado
pelas partes, conforme se verifica da cláusula décima e
seguintes.
A r. sentença merece pequeno
reparo, de ofício, com relação à parte que deixou de condenar as
partes ao pagamento do ônus de sucumbência por ser recíproca,
permitindo, assim a compensação, que é vedada pelo artigo 85, §
14, do Código de Processo Civil.
Assim, as partes arcarão com os
honorários advocatícios da parte adversa, fixados em 10% do
valor atualizado da causa, já considerado o trabalho realizado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003124-03.2019.8.26.0650 -Voto no 32263
6
segunda instância.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso, com alteração de ofício da sentença com relação aos
honorários advocatícios.
MARINO NETO
Relator